Tribunal: STF
Processo: RE 82514
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
Duplicata não aceita.  Tem  força  executiva,  para  os efeitos do artigo 585, VII, do atual  Código  de  Processo  Civil,  a duplicata não aceita que preencha os requisitos a que alude  a  parte final do "caput" do artigo 15 da Lei 5.474, de 18 de  julho  de  1968 (com as modificações do Decreto-Lei 436, de 27 de janeiro  de  1969). Recurso extraordinário conhecido e provido.